Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para o julgamento da causa, que visava à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, além da restituição em dobro de quantias pagas em valor superior ao disponibilizado.
II. Não há pedido de revisão do contrato, nem de apuração de encargos diversos dos contratados, hipóteses em que se poderia cogitar da necessidade de produção de prova pericial contábil e consequente incompetência dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 3°). Assim, eventual condenação nos termos pleiteados exige apenas simples cálculos aritméticos, já apresentados nos documentos que acompanham a inicial.
III. A alegada incompetência do juízo em situações como a dos autos tem sido frequentemente rejeitada pelas Turmas Recursais, como ilustram os seguintes precedentes: (Acórdão 1270839, 07587758320198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266128, 07098586620198070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1159829, 07221776720188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado:ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1141681, 07099496020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1277055, 07010755720208070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Recurso conhecido e provido para firmar a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Sentença anulada.
V. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95), bem como pela ausência de contrarrazões.